Tribunal: TJBA
Processo: 8038450-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038450-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FIDEL NUNEZ KNITTEL e outros (3)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO DE MEDEIROS BARBOSA LEITE

ACORDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTIMADOS PARA JUSTIFICAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA, POSSIBILITANDO ACOSTAR CÓPIA DAS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA APRESENTADAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL OS EMBARGANTES/AGRAVANTES QUEDARAM-SE SILENTES TANTO PERANTE O JUÍZO A QUO QUANTO PERANTE ESTE JUÍZO AD QUEM. NÃO VISLUMBRADA SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL AO PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO SEM PREJUDICAR O PRÓPRIO SUSTENTO E DA FAMÍLIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA BENESSE PELO JUÍZO A QUO QUE DEVE SER MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
A declaração de pobreza para a obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção
juris tantum,
podendo ser ilidida por prova em sentido contrário, suscetível de cognição de ofício pelo Magistrado, de que o peticionante goza de condições econômicas para efetivar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e da sua família.

II –
In casu
,
tem-se que tanto o Juízo a quo, quanto este Juízo ad quem, oportunizaram fosse acostada cópia da última Declaração de Imposto de Renda apresentada à Receita Federal do Brasil, todavia, a parte interessada não cumpriu com a juntada do documento hábil à comprovação da alegada hipossuficiência.

III - Com efeito, as informações constantes nos autos não conduzem ao entendimento de que as Agravantes se encontram em situação desfavorável ao pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio e da família.

IV -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no
Agravo de Instrumento Nº 8038450-21.2024.8.05.0000
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Des. Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador de Justiça